Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0728028-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: LEONARDO MORAIS DE MESQUITA, LUIS ANDRE OLIVEIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INADIMPLEMENTO. EMPRESAS ENVOLVIDAS. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Trata-se de ação de cobrança decorrente de descumprimento de contrato de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira com entrega futura. Como consignado em sentença, legitimidade ativa ressoa evidente, na medida em que demonstrado que foram os autores os contratantes adquirentes da moeda estrangeira, conforme expressamente identificado nos comprovantes de encomenda; clientes destinatários do acordo extrajudicial envolvendo as operações debatidas, consoante compromisso de devolução firmado. Conforme reiteradamente afirmado por este TJDFT, a sociedade corretora de câmbio tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a restituição de valores em decorrência do não cumprimento por correspondente da obrigação de entrega de moeda estrangeira encomendada na data estipulada quando constatada a existência de contrato de convênio de correspondente cambiário vigente no período da operação questionada. Definição acerca do cumprimento e da responsabilidade pelas operações de câmbio realizadas encerra matéria reservada ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes. Os correspondentes atuam em nome das instituições credenciadas, que assumem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, passando, assim, a ser garantidora das operações de câmbio realizadas. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da natureza consumerista dessa relação, bem como acerca da responsabilização solidária das instituições corretoras de câmbio e suas correspondentes cambiárias durante o período de vigência desse contrato, tanto no que se refere à atividade de câmbio desenvolvida, quanto ao fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio. Alegação de que a operação realizada pelo intermediário é vedada pelo BACEN ou pretensão de imputação do risco do negócio e culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros não altera essa conclusão: atos normativos expedidos pelo Banco Central são dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro e também é responsabilidade da corretora, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, devendo, assim, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos clientes em razão dos negócios firmados durante a vigência do contrato de correspondente bancário. 4. O Código Civil prevê que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406). O Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que, no caso de dívidas civis que não possuem taxa estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia) (art. 13 da Lei 9.065/95, art. 84 da Lei 8.981/95, art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, art. 61, § 3o da Lei 9.430/96 e art. 30 da Lei 10.522/02), não sendo, ademais, possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Desprovido o recurso da primeira apelante. Parcialmente provido o recurso da segunda apelante. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico não pode ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio. Afirma que não foram seguidos os ditames legais e contratuais, de maneira que como as empresas envolvidas no negócio agem apenas em nome próprio e em benefício próprio, apenas sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento de negócio jurídico, cujo objeto é ilícito. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (id 36971274, págs. 9 e10). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois os fundamentos do acórdão residem em interpretação de cláusulas contratuais e na análise dos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012